Tribunal: TJSP
Processo: 2276281-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido formulado por pessoa física em ação que pretende o desfazimento do negócio (trespasse) – Circunstâncias analisadas que não induzem à conclusão de situação patrimonial apta a garantir a benesse – Alegações conflituosas que afastam a presunção de veracidade da declaração firmada nos autos – Indeferimento mantido – Agravo não provido.

Dispositivo:

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido formulado por pessoa física em ação que pretende o desfazimento do negócio (trespasse) – Circunstâncias analisadas que não induzem à conclusão de situação patrimonial apta a garantir a benesse – Alegações conflituosas que afastam a presunção de veracidade da declaração firmada nos autos – Indeferimento mantido – Agravo não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276281-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
ANTONIO CARLOS RAIMUNDO SANTOS, é agravado MARCELO COSTA
DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276281-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40.841
2
VOTO No
: 40.841 (EMP-DIG)
AGRV. No
: 2276281-81.2020.8.26.0000
COMARCA : GUARULHOS
AGTE.
: ANTONIO CARLOS RAIMUNDO SANTOS
AGDO.
: MARCELO COSTA DIAS

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Pedido
formulado por pessoa física em ação que pretende o
desfazimento do negócio (trespasse)
Circunstâncias
analisadas que não induzem à conclusão de situação
patrimonial apta a garantir a benesse
Alegações
conflituosas que afastam a presunção de veracidade da
declaração firmada nos autos
Indeferimento mantido
Agravo não provido.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Antônio
Carlos Raimundo Santos dirigido à r. decisão em fl. 56-57 1o g., proferida
pelo Dr. Rodrigo de Oliveira Carvalho, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara
Cível da Comarca de Guarulhos, nos autos da ação denominada
“resolução contratual com pedido de tutela de urgência” promovida em
face do agravado.
Após facultar ao autor a comprovação do estado de
pobreza, o DD. Magistrado indeferiu a benesse da gratuidade pretendida,
com os fundamentos:
Vistos.
A declaração prestada para os fins do artigo 98 do Código
de Processo Civil em princípio basta à obtenção da
gratuidade.
No
entanto,
a
presunção
legal contida no artigo
supracitado é de natureza juris tantum, ou seja, não é
absoluta, e o julgador pode indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem falta de pressupostos
legais para a concessão, conforme prevê o artigo 99, §2o, da
referida norma, após determinar à parte a comprovação da
hipossuficiência.
É o caso dos autos.
O autor pretende a rescisão contrato de compra e venda de
estabelecimento comercial formalizado com o réu, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276281-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40.841
3
consequente devolução da posse do comércio e dos bens que
o guarnecem.
Com efeito, o instrumento contratual foi pactuado no valor
significativo de R$ 160.000,00 (cláusula 7a fls. 17).
A assistência judiciária, no âmbito do processo civil, é
deferida em razão da pobreza da parte, entendida esta
como a carência de recursos para postular um pretenso
direito com prejuízo de sua subsistência.
Esse, contudo, não é o caso do requerente, cujas agruras
que descreveu são as mesmas enfrentadas pela classe
média assalariada. Se não é rico ou abastado, também está
longe de ser considerado pobre a ponto de merecer que o
Estado lhe custeie o processo, uma vez que, ainda que com
alguma dificuldade, pode arcar com o pagamento das
despesas processuais.
Desta forma, a fim de que não se caracterize um abuso do
direito, ou o desvirtuamento da lei, indefiro a gratuidade,
determinando, outrossim, o recolhimento das custas
processuais no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, tornem os autos conclusos com urgência para
apreciação do pedido de tutela antecipada.
Intime-se.
Inconformado, o recorrente insiste fazer jus à benesse
pleiteada. Afirma que a “declaração de insuficiência de renda” goza de
presunção de boa fé. Além disso a “declaração de situação de imposto de
renda ano de 2019” ratifica a precariedade financeira vivenciada. Defende
inexistir elementos que justifique o indeferimento da benesse.
Reputa injusta a negativa e pugna pela reforma da r.
decisão a fim de que a justiça gratuita lhe seja assegurada.
Recurso tempestivo, prepare ausente.
Os autos vieram à conclusão em 23 de novembro de
2020 (fl. 18).
É o relatório.
O presente agravo de instrumento cinge-se à análise
do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, formulado
nos autos de demanda promovida pelo agravante, na qual pretende o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276281-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40.841
4
desfazimento do negócio entabulado com o agravado (trespasse).
Considerou o DD. Magistrado que a condição
declarada não atende aos requisitos legais.
De
fato,
forçoso
concluir
que
há
elementos
inconciliáveis que afastam a presunção de veracidade da declaração
firmada por aquele que se declara pobre na acepção jurídica do termo.
Ao ser instado a comprovar a hipossuficiência
financeira na origem, o recorrente colacionou o extrato em fl. 52-54 1o g.,
sem qualquer indicação da instituição financeira, agência, conta ou
titularidade. Acrescente-se que embora protocolado nos autos em 14 de
outubro de 2020, referido extrato traz apenas movimentações havidas em
entre 17 de abril e 20 de maio do mesmo ano.
Chama a atenção deste julgador o documento em fl.
55. O agravante declara, sob as penas da lei, ser “isento da apresentação
da declaração de imposto de renda (DIRPF) no exercício de 2019” e,
surpreendentemente, apresenta nesta segunda jurisdição o documento em
fl. 16, extraído no sítio da Receita Federal, no qual consta que a
declaração de IRPF 2019 foi processada, inexistindo saldo de imposto a
pagar ou restituir.
Neste contexto, as declarações do agravante são, no
mínimo, duvidosas, afastam-se da presunção de veracidade e não
conferem a necessária certeza para o deferimento da benesse pretendida.
É certo que, vez por outra, certas circunstâncias
subjetivas ou objetivas afastam a concessão da gratuidade e assistência
judiciária, fazendo com que o Magistrado exija sólida comprovação da
necessidade dos benefícios pleiteados durante o curso do processo, ou
mesmo indefira de plano o pedido (CPC15, art. 99, § 2o).
Forçoso concluir, então, que a legislação concedeu
campo de atuação discricionária motivada ao Magistrado que recebe o
pedido de gratuidade.
Neste sentido:
“Se o julgador tem elementos de convicção que destroem a
declaração apresentada pelo requerente, deve negar o
benefício, independentemente de impugnação da outra
parte” (JTJ 259/334).
E assim fez o i. Julgador de primeiro grau no caso em
testilha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276281-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40.841
5
As partes devem litigar com transparência e boa-fé.
Desse modo, aplica-se o entendimento predominante
nesta Corte, nos termos dos precedentes abaixo colacionados:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Manutenção. Para a
concessão da gratuidade da justiça, não basta a leitura de
singela declaração de pobreza. Presunção de veracidade
emanada da declaração que pode ceder diante de
elementos objetivos diversos em sentido contrário. Ausência de elementos idôneos que
comprovem a
hipossuficiência de recursos. Recurso não provido. (TJSP,
AI n. 2200453-21.2016.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Francisco Loureiro, j. 7/12/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência contra decisão
que negou as benesses da assistência judiciária ao
agravante - Elementos não condizentes com o declarado
estado de pobreza - Recurso improvido. (TJSP, AI n.
2223180-71.2016.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Caio Marcelo Mendes, j.
13/1/2017).
AGRAVO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE RECLAMA A
PROVA
DO
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
INDEFERIMENTO. 1. Assistência judiciária gratuita. A
presunção legal de pobreza decorrente da declaração feita
pelo requerente da assistência judiciária é relativa e deve
ser analisada junto aos demais elementos dos autos. 2.
Todavia, no caso em exame, a afirmação feita pelo
requerente do benefício não se mostra compatível com a
condição de necessidade alegada, porquanto da análise dos
autos é possível divisar sinais de riqueza a enfraquecer tal
declaração. Agravante que se identificou como empresária,
e não experimentou súbita evolução patrimonial no ano
anterior, como aumentou o capital social da empresa da
qual é sócia. 3. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP, AI n. 2223263-87.2016.8.26.0000, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Carlos Alberto
Garbi, j. 16/1/2017).
Portanto, em razão dos elementos inconciliáveis
apresentados pelo agravante, nenhum reparo a ser realizado na r. decisão
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276281-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40.841
6
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a r. decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em relação
ao agravante.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR